Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727526-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE BRAGANCA DOIN APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA APELANTE: RODRIGO DE BRAGANCA DOIN D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Rodrigo de Bragança Doin e Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, que, confirmando a tutela provisória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das dívidas lançadas na conta e cartão de crédito do autor, em determinados estabelecimentos, condenando as demandadas a restituir esses valores, debitados da conta/fatura do requerente, e que tenham sido pagas por ele. O Banco do Brasil S.A., em seu apelo, preliminarmente, alega não possuir legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que os fatos narrados na inicial, ensejadores do suposto dano, foram ocasionados pelo próprio descuido e ingenuidade da parte autora em conjunto com ação de terceiro meliante. No mérito, argumenta que, como não houve falha na prestação de serviço por parte do banco, este não pode ser responsabilizado pelos danos enfrentados pelo autor. Alega que não se pode exigir da instituição financeira que mantenha “vigilância em tempo real”, no sentido de obstaculizar transações fora do perfil do consumidor. Afirma que os danos alegados ocorreram por culpa exclusiva do consumidor. Caso não se entenda pela culpa exclusiva do cliente, argumenta que se deve, ao menos, reconhecer a culpa concorrente. Alega que não pode ser condenada ao pagamento da verba honorária sucumbencial, tendo em vista que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passiva da demanda. No mérito, pede que seja afastada sua condenação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o banco réu não demonstrou, de forma concreta e objetiva, que danos poderá sofrer caso mantidos os efeitos da sentença guerreada. Com efeito, trata-se de uma das maiores instituições financeiras do país, de modo que não se afigura razoável afirmar que o cumprimento da obrigação de restituir os valores debitados da conta bancária do autor poderá lhe causar danos. De igual modo, a instituição requerida não apresentou motivos por que a manutenção da sentença poderia oferecer risco ao resultado útil do processo. No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva, consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA EM RELAÇÃO A DOIS DOS TRÊS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 1. A legitimidade para integrar o polo passivo da lide deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir do alegado pelos autores em sua petição inicial, tratando-se a correspondência entre o alegado e a realidade de matéria a ser apreciada por ocasião da análise do mérito. (...) 8. Negou-se provimento ao apelo do autor. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do terceiro réu” (Acórdão 1663037, 07159579320218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, cumpre registrar que a responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Além disso, ao menos em tese, a instituição financeira pode ser responsabilizada por não verificar a procedência de seguidas transações que destoam do padrão de consumo do cliente, promovendo o bloqueio do cartão. Nesse sentido, vejam-se os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. FRAUDE BANCÁRIA. VALORES QUE DESTOAM SIGNIFICATIVAMENTE DOS GASTOS MÉDIOS DO CONSUMIDOR. INÉRCIA DO BANCO EM PROVIDENCIAR O BLOQUEIO TEMPESTIVO. HONORÁRIOS. 1. Há falha no serviço da instituição financeira que age com desídia quanto à verificação da procedência de transações sequenciais que destoam consideravelmente do padrão de consumo do correntista e deixa de providenciar o bloqueio tempestivo quando informada pelo consumidor imediatamente após ocorrência da fraude. 2. Os honorários sucumbenciais devem abranger todo o proveito econômico obtido. 3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor” (Acórdão 1620122, 07325344920218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EXISTÊNCIA DE FORTUITO INTERNO POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. CONTATO VIA WHATSAPP E "GOLPE DO QR CODE". ATENUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, razão pela qual é aplicável o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade civil objetiva pela má prestação dos serviços que provê aos consumidores, com fundamento na teoria do risco da atividade. 2. A má prestação de serviços pela instituição financeira se dá pela ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, pois foram realizadas numerosas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotaram a prática da fraude. Trata-se, pois, de fortuito interno, capaz de configurar a falha de prestação do serviço bancário na manutenção do sigilo das informações pessoais do autor, já que, em casos tais, ‘a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço’ (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 3. A despeito da falha no dever de segurança pela instituição financeira ré, deve-se ter em conta a parcela de culpa do consumidor, que negligenciou a custódia do sigilo de suas informações pessoais e bancárias. Em contato por WhatsApp com o estelionatário, forneceu senha pessoal e autorizou dispositivo móvel de terceiro por compartilhamento de QR CODE, o que contribuiu sobremaneira para a realização das operações fraudulentas em sua conta bancária. Cuida-se, assim, de culpa concorrente (art. 945 do Código Civil), motivo pelo qual os danos materiais suportados pelo consumidor devem ser divididos proporcionalmente entre ele e o banco réu. 4. Não obstante a configuração de culpa concorrente quanto aos danos materiais, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto ausente ofensa a direito da personalidade, uma vez que o autor, ora apelado, contribuiu para a aplicação do golpe que sofrera. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida” (Acórdão 1686679, 07309102820228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a despeito de o banco ter argumentado, em seu apelo, ser descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não houve condenação a esse respeito na sentença. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Oportunamente, voltem conclusos para o julgamento do mérito do apelo. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator